Tribunal: TJSP
Processo: 2190722-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Acolhimento em parte da exceção/objeção. 2. Pretensão ao recebimento em dobro dos valores cobrados indevidamente pela exequente. 3. Indeferimento, ante ausência de comprovação da má-fé da credora. 4. Pedido de extinção da execução, por falta dos pressupostos processuais, nos termos do art. 485, do CPC/15. 5.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Acolhimento em parte da exceção/objeção. 2. Pretensão ao recebimento em dobro dos valores cobrados indevidamente pela exequente. 3. Indeferimento, ante ausência de comprovação da má-fé da credora. 4. Pedido de extinção da execução, por falta dos pressupostos processuais, nos termos do art. 485, do CPC/15. 5. Afastamento, porque há valores em aberto a determinar o prosseguimento da execução. 6. Decisão mantida. 7. Recurso desprovido.